Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717736-95.2022.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO GUILHERME LEON CHAUVET RECORRIDO: SUPREMA CONSULTORIA E EVENTOS LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRELIMINAR. NULIDADE. REJEITADA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO. SURGIMENTO DA PRETENSÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de instauração de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de réu no processo, pois não há pedido do autor nesse sentido e é incabível a instauração do incidente de ofício. 2. O termo inicial do prazo prescricional das ações de ressarcimento é a aprovação da tomada de contas especial pelo órgão responsável, pois é a partir desta decisão que surge o direito subjetivo de exigir o débito. Precedentes. 3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 189 do Código Civil, sustentando a ocorrência da prescrição, ao argumento de que entre a data do fato e a abertura da tomada de contas especial teria transcorrido o lapso prescricional, porquanto passados mais de 6 (seis) anos; b) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, asseverando ser indevida a aplicação da multa pela oposição dos embargos declaratórios, porquanto opostos com a finalidade de sanar omissão no decisum objurgado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 189 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Como a decisão final da tomada de contas especial ocorreu em 10/5/2022 e a ação foi ajuizada em 18/11/2022, a pretensão não está prescrita. Ainda que fosse considerado como termo final a data de 21/12/2018, a pretensão também não estaria prescrita, uma vez que não ultrapassado o prazo de 5 anos entre a conclusão da TCE e o ajuizamento da ação (ID 61604296 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao caráter protelatório dos embargos declaratórios decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024